Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Julgamento extra petita. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para julgar parcialmente procedente pedido de indenização fundamentada em enriquecimento imotivado do réu. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e obscuridade com relação à constatada existência, em parte, do direito de indenização fundamentada em enriquecimento imotivado; (ii) apreciar a preliminar de nulidade do acórdão, fundamentada em alegação de julgamento extra petita; e (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
6. Sendo evidente que o declarado direito de abatimento, pelo réu, no valor a ser ressarcido aos autores, de despesas contraídas em proveito próprio pelo autor, decorreu do reconhecimento de que o requerente se beneficiou, em parte, da relação instaurada entre as partes e que fundamentou o pedido de reconhecimento de enriquecimento ilícito versado na petição inicial, não há que se falar em julgamento extra petita.
7. A obscuridade do aresto, sanável por meio de embargos de declaração, decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.